Tribunal: TJES
Processo: 5002084-66.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-66.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002084-66.2023.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES

RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a Autora sustenta que recebeu uma ligação telefônica, onde o indivíduo se identificou como preposto do banco requerido, aduzindo que foi realizada uma compra no cartão de crédito da autora e que para o cancelamento da mesma, a autora deveria entrar em contato com o número que constava atrás do cartão. Alega a autora que ligou para o número que constava no verso de seu cartão de crédito e que o suposto funcionário possuía informações sigilosas sobre sua conta e que confirmou as informações e foi informada que um funcionário do banco iria até a residência da autora para recolher o cartão. Sustenta a autora que foram realizados três empréstimos consignados em sua conta, bem como realização de saques e compras no débito.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação em relação ao BANCO DO BRASIL declarando inexistente os débitos relativos aos empréstimo, saques e compras feitas com o cartão de débito e os três empréstimos consignados indevidos, no valor total de R$ 4.564,65 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente a partir de cada transação, mais juros moratórios a partir da citação e a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando que não celebrou o contrato de empréstimo ao banco, assim como, em hipótese alguma pode-se atribuir a responsabilidade em questão a vítima, já que todo o ocorrido está diretamente ligado com os serviços disponibilizados pela recorrida e a fiscalização sobre os mesmos, razão pela qual requer seja dado provimento in totum ao presente recurso nos termos da fundamentação, para reformar em parte a r. sentença, com a condenação integral dos danos morais requeridos.

É a síntese do necessário.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao mérito, inegável diante dos documentos colacionados aos autos de que se trata de evidente fraude, considerando os empréstimos e transações realizadas na conta bancária da recorrida, conforme consta em ID 6551303, 6551304, 6551305, 6551306, 6551307 e 6551302.

Ressalto também que quanto aos empréstimos realizados na conta da recorrida, o banco requerido não traz aos autos contrato devidamente assinado que comprove a regularidade de tais empréstimos, desta forma não se sustenta a tese do banco requerido de que a autora possibilitou a realização do golpe que sofreu, considerando que para realização de empréstimos apenas a posse do cartão físico não é suficiente. Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Neste sentido se resta evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe do Motoboy” ou “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos do seus clientes.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora –
Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 4.
Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ?golpe da falsa central de atendimento?, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ?como medida de segurança?, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

(TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a fixação de quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)